Tribunal: TJBA
Processo: 0001278-66.2016.8.05.0032
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0001278-66.2016.8.05.0032.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ROCHA Advogado(s): CAIO MOUSINHO HITA, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, JOSE CARLOS DOS REIS, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, CUSTODIO LACERDA BRITO, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO COSTA SARMENTO MONTENEGRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PARTE AGRAVADA QUE AFIRMA SER INTEMPESTIVO O APELO MANIFESTADO. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE SUSPENSO EM VIRTUDE DO FERIADO DE CORPUS CRISTI. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ASSUNTO TRATADO NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001278-66.2016.8.05.0032.2.ArRCrim, em que figuram, como agravante, CARLOS ALBERTO ROCHA, e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.